Tribunal: STF
Processo: RE 1437891
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM FACE DO INCRA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE PRAZOS PARA REALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE IDENTIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO, DELIMITAÇÃO, DEMARCAÇÃO E TITULAÇÃO DE TERRAS OCUPADAS POR REMANESCENTES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO “CANTÃO DAS LOMBAS”, SITUADA NO MUNICÍPIO DE VIAMÃO - RS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO E TITULAÇÃO DE TERRA OCUPADA POR REMANESCENTES DE COMUNIDADE QUILOMBOLA. INCRA. MORA ESTATAL EXCESSIVA E INJUSTIFICADA PARA CONCLUSÃO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. 



    I. A propriedade definitiva das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades de quilombolas que estejam ocupando suas terras é garantia fundamental reconhecida na previsão do art. 68 do ADCT, sobressaindo a ressalva de que o Estado deve emitir-lhes os títulos respectivos. 



    II. O Decreto nº 4.887/2003 traz os procedimentos para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades quilombolas e transferiu ao INCRA a competência para a efetivação das etapas previstas, que totalizam 21, nos termos da IN INCRA nº 57/2009. 



    III. O processo relativo ao reconhecimento de área quilombola deve ser concluído em prazo razoável, não se admitindo que questões como o acúmulo de processos administrativos, complexidade do pedido, carência de pessoal ou ausência de disponibilidade financeira justifiquem a excessiva demora para a sua finalização. 



    IV. Tratando-se de direitos fundamentais atingidos pela falta ou deficiência da prestação de serviço, sobressai a possibilidade de controle judicial da atuação do Estado e de determinação de prazo razoável para a conclusão do procedimento administrativo, sem caracterizar indevida ingerência no seu poder discricionário e violação ao princípio da separação dos poderes. 



    V. Não restando evidenciada intromissão indevida do Poder Judiciário em políticas públicas cuja execução depende da discricionariedade do administrador ao direcionar recursos orçamentários, tem-se como inaplicável ao caso considerações a respeito do princípio da ‘reserva do possível’.” (Doc. 174, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 182).



    Nas razões do apelo extremo, o INCRA apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 165, § 5º, inciso I, e 167, inciso I, da Constituição da República. Alega que a “complexidade do procedimento de regularização fundiária dos territórios quilombolas, aliada a atual situação financeira e operacional da autarquia, impossibilitam a fixação de qualquer prazo para a conclusão do processo administrativo de regularização do território quilombola em comento” (Doc. 185, p. 7). Discorre que, após o advento da Emenda Constitucional 95/2016, criaram-se “mecanismos de limitação do crescimento das despesas do governo federal, o que indiscutivelmente acarretou a redução dos recursos públicos destinados para a execução da presente política pública” (Doc. 185, p. 7). Sustenta, em síntese, que a obrigação imposta pelo acórdão ora recorrido “implica invasão do campo reservado exclusivamente à esfera da discricionariedade administrativa, onde lhe é legal e constitucionalmente destinado espaço para decidir acerca das prioridades institucionais, sempre dentro das suas disponibilidades financeiras e orçamentárias” (Doc. 185, p. 7-8). Aduz que “o aumento do número de Ações Civis Públicas ajuizadas contra o INCRA tem impactado severamente no planejamento da Autarquia, com alteração de planejamentos anuais para cumprimento de decisões judiciais (o último levantamento apontava a existência de 226 ações civis públicas com o presente objeto, nas quais foram proferidas cerca de 57 decisões judiciais obrigando o Incra a adotar medidas para a regularização fundiária), revelando uma inequívoca intervenção no mérito administrativo dessa Política Pública” (Doc. 185, p. 8).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 188).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 190).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, antes de qualquer consideração acerca dos requisitos de admissibilidade e do mérito do recurso extraordinário, façamos um resumo, ainda que breve, da questão debatida nos autos.



    Na origem, o Ministério Público Federal - MPF ajuizou ação civil pública contra o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, objetivando que fosse determinado a essa autarquia federal obrigação de fazer consistente em desenvolver e concluir procedimento administrativo de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação da área territorial em que vive a Comunidade Quilombola “Cantão das Lombas”, localizada no Município de Viamão/RS (Doc. 2).



    O Juízo da 9ª Vara Federal de Porto Alegre da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou ao INCRA o cumprimento de prazos com o objetivo de concluir o processo administrativo em questão (Doc. 162).



    A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo INCRA (Doc. 174).



    Superadas as questões preambulares, subjaz o exame do presente recurso.



    O recurso extraordinário do INCRA não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, em casos excepcionais e configurada a inércia ou morosidade da Administração, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas para assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.



    Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e Segunda Turmas deste Tribunal, in litteris:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACESSIBILIDADE DE DEFICIENTES FÍSICOS EM AMBIENTE ESCOLAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 877.607-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/03/2017) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.6.2016. DIREITO CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar ao Estado a obrigação de fazer reparação em escolas, quando estas se encontrarem em condições precárias, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 942.573-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 13/02/2017)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – POLÍTICAS PÚBLICAS – UNIDADE DE ATENDIMENTO PARA MENORES – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, POR TRATAR-SE, AUSENTE SITUAÇÃO DE COMPROVADA MÁ-FÉ, DE PROCESSO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI Nº 7.347/85, ART. 18) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 917.171-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 22/02/2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Proteção à criança e ao adolescente. Prequestionamento. Ausência. Fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido não impugnado na petição do recurso extraordinário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Não foi impugnado, na petição de recurso extraordinário, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 283/STF. 



    3. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 



    4. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático–probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    5. Agravo regimental não provido. 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (ARE 893.652-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 23/03/2017)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826.254-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 22/02/2017) 



    Demais disso, a irresignação do INCRA se erige contra os prazos determinados para a realização do cronograma de execução dos procedimentos administrativos de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação da área territorial da comunidade quilombola em questão, os quais a autarquia considera exíguos, mercê de alegadas dificuldades de alocação de recursos humanos, financeiros e orçamentários para o cumprimento da decisão judicial.



    Não se revela cognoscível, contudo, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático–probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se a discussão eminentemente de direito e, portanto, não servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático dos autos, diante do óbice erigido pela Súmula 279 desta Corte, de seguinte teor, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foi o acórdão recentemente proferido em caso análogo ao presente:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Ação civil pública. Direito dos remanescentes das comunidades de quilombo. Demarcação de terras. Razoável duração do processo administrativo. Estipulação de prazo para conclusão. Intervenção do Poder Judiciário. Possibilidade. Ausência de violação do princípio da separação dos poderes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.



    2. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1.387.572-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30/11/2022, destaquei)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente